Tribunal: TJMT
Processo: 1038102-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038102-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA registrado(a) civilmente como SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ADRIANO SANTANA SOBRINHO RODRIGUES - CPF: 020.202.611-62 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO SANTANA SOBRINHO RODRIGUES - CPF: 020.202.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PAGOS A SEGURADOS – AVARIA SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE DESCARGA E OSCILAÇÃO ELÉTRICA – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESI
N
CUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de
serviço
público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva.

2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando o dano, o laudo técnico dissociado de outras evidências que corroborem seu conteúdo não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade necessário
a
responsabilização da Concessionária pela indenização.

3. Não comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a suposta falha na prestação de serviço da concessionária, ante a inidoneidade dos laudos apresentados, é necessária a manutenção da improcedência do pedido contido na ação regressiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL

n.º

1038102-02.2022.8.11.0041

APELANTE:
ITA
Ú
SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊ
NCIA S.A.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
elo

ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESID
Ê
NCIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação
regressiva
de cobrança nº
1038102-02.2022.8.11.0041
,
julgou improcedente
a ação regressiva
que

buscava o ressarcimento de R$ 6.570,00 pagos ao segurado em razão de danos elétricos causados por oscilação no fornecimento de energia
,
devido à
ausência
de prova do nexo causal entre o serviço prestado pela
Concessionária
e o dano alegado.

A apelante
argumenta que a sentença recorrida é inadequada e inaplicável ao caso
, aduzindo
que comprovou nos autos, por
meio
de laudos técnicos fornecidos por especialistas, que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos elétricos do segurado
.

Em suas contrarrazões, a ENERGISA MATO GROSSO defende a manutenção da sentença impugnada, sustentando que os laudos técnicos apresentados pela Seguradora são unilaterais, não identificam o profissional técnico que os elaborou e, ainda, não
evidenciam
de forma conclusiva a causa dos danos. Além disso, reiteram que não há registros de oscilação de energia na data dos fatos (Id. 216091777).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

Por tratar de direito disponível em litígio, desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
ITAÚ
SEGUROS DE AUTO
E RESIDENCIA S.A
propôs ação regressiva de ressarcimento contra a
Energisa
Mato Grosso, alegando possuir contrato de seguro, pactuado com ADRIANO SANTANA SOBRINHO RODRIGUES, que cobre danos causados por alterações de tensão elétrica, queda de energia e falta de fornecimento prolongado, tendo ocorrido, dentro da vigência do seguro, um sinistro causado por oscilação no fornecimento de energia, resultando no pagamento de R$ 6.570,00 (seis mil quinhentos e setenta reais) ao segurado.

Com a exordial, a apelante coligiu
ao feito documentos
relativo à apólice nº

33.14.20616688.0.1

e
,
como comprovação
da origem
dos danos
ora perseguidos, juntou aos autos documento

particular que atesta
que
os equipamentos eletrônicos foram danificados por “descarga elétrica”
.

Concluída a regular instrução processual, o juízo de primeira instância julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto:

“Vistos (
...)
Vejo
que a autora traz laudo técnico
ao ID 97156244, onde
nele especifica que
: “Em
analise
, foi constatado que a placa mãe, fonte e processador
estão danificados por descarga elétrica.
” Convém registrar que
nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto
, não servindo para o fim que se destinam. Nesse sentido:
(...)

Não
produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a
mesma ser
condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja. A propósito: (...)
p
or fim, destaco que mesmo intimada sobre as provas que ainda pretendia produzir, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado em desfavor de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que
arbitro em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. P. R. I. (...)”

Por sua vez, a apelante defende que a confirmação do laudo técnico de que o bem foi danificado em razão de descarga elétrica por si só, enseja a obrigação de ressarcimento, já que demonstram a ocorrência de danos elétricos decorrentes da falha na prestação de serviço da Concessionária demandada, caracterizando, portanto, o nexo causal.

Contudo
,
embora os argumentos apresentados pela seguradora apelante,
estes não prosperam
.

É cediço que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja,
respondem objetivamente
pelos
danos causados a
particulares
, independentemente de culpa ou dolo,
bastando
para tanto
a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano s
uportado
.

Cuida-se da consabida
teoria da responsabilidade objetiva administrativa
,
de forma que,

comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

Nessa esteira, malgrado a apelante
alegue
em seu apelo que apresentou laudo técnico que comprova o alegado nexo causal,
verifica-se que o laudo apenas apresenta informaç
ões
superficiais sobre a suposta causa dos problemas ocorridos com os equipamentos, sem a devida qualificação técnica do profissional que atestou os defeitos.

Outrossim
, ainda
que o dano material esteja comprovado, não é possível concluir dos autos que há nexo de causalidade que responsabilize a Concessionária apelada pela indenização, já que
o laudo, dissociado de outras evidências que confirmem seu conteúdo, não é suficiente para demonstrar de forma contundente a responsabilidade objetiva da apelada
.

A propósito, nesse sentido,
é o entendimento deste
Eg
. Sodalício:

“(...)
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou
, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações. O laudo técnico particular é admitido como
meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral,
o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos
, são
auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
(N.U 1023506-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (
g.n
).

“(...) 1 - O
laudotécnicoparticular é admitido
como meio de prova,
mas o

seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide
e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios. 2 - Apelante que pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade daconcessionáriae os danos nos aparelhos,
mediante apresentação
de laudos

desprovidos da qualificaçãotécnicado profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados e sem a data do evento
.” (N.U 1024950-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024) (
g.n
).

Assim, agiu corretamente o juiz de primeira instância, pois, embora o dano tenha sido comprovado, não há prova contundente nos documentos apresentados pela apelante de que a queima dos equipamentos esteja relacionada à possível interrupção dos serviços prestados pela concessionária, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto
,
firme nas razões apresentadas,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊNCIA S.A.
, mantendo inalterada a sentença
vergastada
.

Majoro os honorários de sucumbência ao montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024